Tribunal: STF
Processo: AI 737313
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. SIMPLES. ESCOLA DE IDIOMAS. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL.



    Da forma como posta a questão nas razões recursais, o debate tem alçada infraconstitucional, por eleger a lei federal como parâmetro direto de controle do ato que alija escola de idiomas do regime de apuração e recolhimento de tributos “Simples”.



    Por outro lado, para aferir a alegada quebra da isonomia entre empresas que atuam em diferentes ramos econômicos, seria necessário reabrir a instrução probatória (Súmula 279/STF).



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.